Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-82.2017.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa - Agência bancária – Ausência de guarda-volumes e porta eletrônica de segurança - Descumprimento do regramento legal municipal – Descabimento – Inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa - CDA que preenche os requisitos do artigo 202, do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 - Está pacificado o entendimento perante o C. STF quanto à constitucionalidade de lei municipal que regula o atendimento ao público em instituições bancárias, matéria de interesse local e de proteção ao consumidor, não relacionadas com os serviços financeiros em si, estes sim de competência da União - A matéria não diz respeito a sistema financeiro, mas sim à disciplina de matéria de interesse local, cuja competência é do município, nos termos do artigo 30, inciso I, da CF - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido"